Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707226-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: V L C DUARTE - ME AGRAVADO: AMARO OLIVEIRA DA PAIXAO REPRESENTANTE LEGAL: FREDERICO PEREIRA DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por V L C DUARTE – ME contra decisão proferida pela 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença por arbitramento no 0732999-92.2020.8.07.0001, requerida em seu desfavor por AMARO OLIVEIRA DA PAIXAO, fixou como valor a ser restituído ao requerente o montante de R$11.272,67, decretando, por conseguinte, a extinção da fase de liquidação. É o relato do necessário. O exame dos autos revela que o agravo de instrumento foi interposto sem o correspondente preparo, além de que o agravante não formulou pedido e tampouco comprovou que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Assim, em atenção às diretrizes do CPC, intime-se o agravante para comprovar que faz jus à gratuidade de justiça ou para que promova, desde logo, o recolhimento em dobro do preparo devido, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator